Tribunal: STF
Processo: RE 424518
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-12-15
Data de publicação: 2009-12-15

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO
   EM AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. 
   EXTENSÃO DE VANTAGEM. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO 
   ESTADUAL (SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). OFENSA 
   CONSTITUCIONAL INDIRETA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO (SÚMULAS 
   282 E 356). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.